Tribunal: TJSP
Processo: 1000532-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ASSITÊNCIA À SAÚDE. Capital. Linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B. Rituximabe. Fornecimento. Honorários advocatícios. –1. Medicamentos. Fornecimento. O relatório e o receituário médicos comprovam a necessidade do autor. A jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da CF; e a relevância dos fundamentos do pedido

Ementa:
ASSITÊNCIA À SAÚDE. Capital. Linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B. Rituximabe. Fornecimento. Honorários advocatícios. –1. Medicamentos. Fornecimento. O relatório e o receituário médicos comprovam a necessidade do autor. A jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da CF; e a relevância dos fundamentos do pedido que tem assento no art. 6o da LF no 8.080/90. O fornecimento de medicamento 'extra lista' depende da demonstração dos requisitos indicados no julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, Tema 106; mas o entendimento não se aplica ao caso; o princípio ativo encontra-se previsto na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) 2018 e 2020 e, portanto, trata-se de remédio padronizado. – . 2. Honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o, incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa atualizado; mas poderá fixa-los por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva, ainda mais quando o pagamento onera o erário. Afinal, não se compreende uma justiça de uma só direção. – Procedência. Recurso do Estado provido em parte apenas pare reduzir os honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000532-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DOUGLAS FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000532-31.2019.8.26.0053
5
Voto no AC-23.328/20
Apelação no 1000532-31.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Douglas Ferreira da Silva
Origem: 12a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1000532-31.2019
Juiz: Adriano Marcos Laroca

ASSITÊNCIA À SAÚDE. Capital. Linfoma não-Hodgkin
difuso de grandes células B. Rituximabe. Fornecimento.
Honorários advocatícios. 1. Medicamentos. Fornecimento. O
relatório e o receituário médicos comprovam a necessidade do
autor. A jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais
Superiores privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da
CF; e a relevância dos fundamentos do pedido que tem assento
no art. 6o da LF no 8.080/90. O fornecimento de medicamento
'extra lista' depende da demonstração dos requisitos indicados
no julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, Tema 106; mas o
entendimento não se aplica ao caso; o princípio ativo encontra-
se previsto na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME)
2018 e 2020 e, portanto, trata-se de remédio padronizado. . 2.
Honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública
for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os
critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os
percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o,
incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou da causa atualizado; mas poderá fixa-los por
equidade quando o valor for inestimável ou irrisório nos termos
do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo
arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é
desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito,
pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a
remuneração excessiva, ainda mais quando o pagamento onera
o erário. Afinal, não se compreende uma justiça de uma só
direção. Procedência. Recurso do Estado provido em parte
apenas pare reduzir os honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000532-31.2019.8.26.0053
5
1.
A sentença de fls. 128/129 confirmou a tutela de
urgência e julgou procedente a ação para determinar que o réu forneça ao
autor o medicamento Rituximabe (Mabthera), na quantidade e enquanto for
necessário ao tratamento da patologia, sempre sob prescrição médica. Em
razão do resultado, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 3o do CPC.
Apela o Estado (fls. 133/142); diz que a rede
pública, por meio de programas oficiais de assistência farmacêutica, não prevê
a dispensação do medicamento requerido que não foi incorporado pelo
Ministério da Saúde; é disponibilizado tratamento integral aos portadores de
câncer por meio dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia; o autor
optou por não aderir ao tratamento; o acesso à saúde deve ser feito de
maneira universal e igualitária, nos termos do art. 196 da CF. Os honorários
advocatícios foram fixados em valor excessivo, sendo que a ação é de baixa
complexidade; tratando-se de direito à saúde, o valor da ação é inestimável e
atrai a fixação equitativa da verba da sucumbência nos termos do art. 85, § 8o
do CPC, em patamar não superior a R$-1.000,00. Pede o provimento do
recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
custas.
Contrarrazões às fls. 143/146.
É o relatório.
2.
Fatos. O autor DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
possui diagnóstico de linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000532-31.2019.8.26.0053
5
portador de HIV + desde 2007 (fls. 22/23). Pede o fornecimento do
medicamento “Rituximabe”, que deve ser aplicado a cada ciclo de 21 dias, no
total de 6 ciclos (fls. 24).
3.
O Estado sustenta que o medicamento não é
padronizado (razões, fls. 137), mas o princípio ativo “Rituximabe” encontra-se
previsto nas listas RENAME (Relação de Medicamentos Essenciais) 2018 e
2020, além de relatório técnico da Secretaria de Saúde confirmar a
disponibilização para CID 83.3 nas unidades de atendimento UNACON e
CACON (contestação, fls. 108; razões, fls. 135), sendo certo que o
entendimento firmado no REsp no 1.657.156-RJ do STJ, referente a
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, não se aplica ao
caso. Assim é obrigação do Poder Público o fornecimento do medicamento,
conforme relatório e prescrição médicas que atestam sua necessidade (fls.
22/24).
O
recurso,
nesses
termos,
é
de
manifesta
improcedência e se choca com a jurisprudência assente deste Tribunal e dos
Tribunais Superiores, que privilegiam o direito à saúde garantido no art. 196
da Constituição Federal. A relevância dos fundamentos do pedido tem assento
no art. 6o da LF no 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde, que instituiu o SUS) que
assegura a assistência farmacêutica. Não há ofensa ao art. 2o da Constituição
Federal, pois a decisão não impede ao ente público a execução de qualquer de
suas políticas públicas. É simples exercício da jurisdição que a Constituição
outorga ao Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000532-31.2019.8.26.0053
5
4.
Honorários advocatícios. Nas causa em que a
Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os
critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais
mínimos e máximos estabelecidos no § 3o, incidentes sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido e da causa atualizado; mas poderá
fixa-los por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório nos termos do
§ 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por
equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade
da causa ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e
também a remuneração excessiva. afinal, não se compreende uma justiça de
uma direção só. No caso, abstraído elevado valor da causa correspondente
custo do tratamento do autor (R$-62.991,00) (fls. 97/98), trata-se de demanda
de pequena complexidade, baseada em jurisprudência pacífica e que não
oferece surpresa nem trabalho anormal. O Estado tem razão e a verba
honorária comporta redução, nos termos do dispositivo.
O voto é pelo provimento em parte do recurso do
Estado para reduzir os honorários advocatícios para R$-1.000,00, nos termos
do art. 85, § 8o do CPC. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator